Tribunal: TJDFT
Processo: 0703526-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
Órgão 2a TURMA CÍVEL Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0703526-93.2022.8.07.0000 Agravante(s) MAURICELIA APARECIDA OLIVEIRA SOUZA E OUTROS Agravado(s) LUIZ CLAUDIO DA SILVA E OUTROS Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Mauricelia Aparecida de Oliveira Souza e Ari Arcanjo de Souza contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da ação de reintegração de posse c/c rescisão contratual (processo n. 0731144-44.2021.8.07.0001), deferiu parcialmente a tutela de urgência vindicada pelos autores, ora agravados, para determinar a suspensão de qualquer negociação referente aos imóveis indicados, até posterior deliberação do juízo, sob pena de multa. Em suas razões recursais (ID 32478150), os recorrentes pleiteiam, inicialmente, a concessão do benefício da gratuidade de justiça, sob o argumento de que não possuem condições de arcar com as custas processuais. Narram que são idosos e que praticamente metade dos proventos do segundo recorrente se destina ao pagamento do plano de saúde para o casal, sendo que a primeira agravante se intitula do lar. Sem preparo, porquanto pleiteiam a concessão do beneplácito da gratuidade de justiça. Decisão desta Relatoria (ID 32505054) indeferiu a concessão de gratuidade de justiça aos agravantes e determinou, “no prazo de 5 (cinco) dias úteis, o recolhimento do competente preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso interposto”. Ao ID 32570073, a parte agravante formula pedido de reconsideração, repisando os argumentos já declinados no recurso. Ato judicial desta Relatoria nada proveu acerca do pedido de reconsideração, determinado à Secretaria “que intime as partes e certifique o decurso do prazo para cumprimento da decisão proferida ao ID 32505054, bem como de eventual agravo interno” (ID 33067389). Ao ID 33104084 foi certificado o transcurso de prazo in albis para interposição de recurso pela agravante contra a decisão de ID 32505054. É o relato do necessário. Decido. 2. De acordo com o art. 1.007 do CPC, cabe ao recorrente comprovar o recolhimento do devido preparo recursal, quando exigido pela legislação, sob pena de o respectivo recurso ser declarado deserto. O preparo constitui requisito objetivo de admissibilidade do recurso. Tal exigência, contudo, não recai sobre partes protegidas por isenções legais (elencadas no art. 1.007, § 1o, do CPC) ou sobre beneficiários da justiça gratuita, que pode ser requerida na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso (art. 99 do CPC). Nesse sentido, tão somente quando o recurso versar especificamente sobre a concessão do benefício da gratuidade de justiça, a teor do § 7o do art. 99 do CPC, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo até apreciação do requerimento pelo Relator. O art. 101, § 2o, do CPC prevê que, confirmada a denegação da gratuidade, o relator determinará ao recorrente o recolhimento do preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. No mesmo sentido, o art. 932, parágrafo único, do CPC estipula que, antes de considerar inadmissível o recurso, o relator deve conceder o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado o vício ou complementada a documentação exigível. Na hipótese, verifica-se que esta Relatoria, por meio de decisão de ID 32505054, indeferiu a gratuidade de justiça vindicada pelos agravantes, e determinou, “no prazo de 5 (cinco) dias úteis, o recolhimento do competente preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso interposto”. Entretanto, os agravantes se quedaram inertes no cumprimento da aludida determinação judicial (ID 33104084), não promovendo o recolhimento do necessário preparo recursal no prazo assinalado, o que resulta no reconhecimento da deserção do recurso interposto. 3. Com essas razões, nos termos dos arts. 932, III, c/c 1.003, § 5o, do CPC e do art. 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, não conheço do agravo de instrumento, ante sua manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Oportunamente, arquive-se. Brasília, 8 de março de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora